Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.

II. Incontroversa a aquisição pela consumidora de passagens aéreas para os trechos Vancouver- México City – São Paulo - Brasília, bem como o cancelamento unilateral do trecho inicial (Vancouver – Cidade do México), e a aquisição de passagem aérea em outra empresa (Id19870725). .

III. Ademais, alega a parte autora que não conseguiu efetuar o “check in” e ao chegar ao aeroporto foi informada que o voo havia sido cancelado sem informações de realocação. Após inúmeras tentativas de solucionar o imbróglio (com o auxílio da agência de intercâmbio), a parte autora não conseguiu ser realocada em novo voo e se viu obrigada a adquirir novas passagens para garantir o retorno.

IV. Não subsiste a isolada tese defensiva de culpa exclusiva de terceiro (cancelamento efetuado pela AeroMexico), sob a alegação que a sua responsabilidade seria apenas em relação aos trechos Cidade do México – Brasília com escala em São Paulo haja vista a solidariedade entre as empresas, bem como a inexistência do mínimo lastro probatório à demonstração da prévia comunicação do cancelamento do voo. (CDC, Art. 6o e NCPC, art. 373, II)

V. Nesse contexto, configurada a falha da prestação do serviço consistente no incontroverso cancelamento do voo (trecho Vancouver –Cidade do México), na ausência de prévia comunicação do cancelamento do voo, na posterior assistência deficitária quando a requerente tentou entrar em contato com a empresa (fuso horário) e na necessidade de aquisição de novas passagens para retornar a sua cidade, tudo a atrair o dever indenizatório.

VI. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da requerida à restituição a consumidora do valor despendido na compra das passagens e hospedagem (Id 19870724/25).

VII. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso, a situação vivenciada (impossibilidade de retorno; ausência da adequada informação, não atendimento dos reclames da consumidora, aquisição de nova passagem, pernoite no aeroporto, atraso no retorno de 16h) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui violenta afronta aos atributos da sua personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5o, V e X). Nesse particular, irretocável o valor da condenação (R$ 5.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).

VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46).